Tribunal: TJMT
Processo: 1022813-68.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 1022813-68.2018.8.11.0041 – CUIABÁ/MT
APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A
APELADA(S): THASSIA GAIVA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra a sentença que julgou procedente a Ação de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no 1022813-68.2018.8.11.0041 ajuizada por THASSIA GAIVA SILVA, declarando a inexistência do contrato e do débito gerado pelo banco requerido em nome da requerente. Confirmou a decisão de ID no 14411382 e tornou definitiva a tutela antecipada deferida à autora, todavia, não tendo sido comprovada a realização de novas inclusões em nome da requerente nos cadastros de quaisquer órgãos de proteção ao crédito, excluiu a multa. Ao final, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à requerente na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a data da sentença (Súmula no 362 do STJ) e juros moratórios desde a citação. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do montante atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.
O requerido/apelante sustenta que a parte apelada busca reparação civil ante a negativação do seu nome, contudo, suas alegações não merecem prosperar, pois não comprovou que a inscrição lhe trouxe qualquer prejuízo, seja de ordem material ou moral.
Afirma que deve ser afastada a indenização por danos morais (ausência de comprovação) e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do quantum, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.
As contrarrazões foram apresentadas no ID no 39305623 pela autora/apelada, requerendo o desprovimento do recurso e a aplicação de multa por litigância de má fé do recorrente.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
THASSIA GAIVA SILVA ajuizou a Ação de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais no 1022813-68.2018.8.11.0041 em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando que seu nome foi incluído nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, entretanto, nunca fez qualquer contratação, tendo o requerido negativado o seu nome indevidamente em 06/07/2018, por uma dívida supostamente vencida, no valor de R$ 53.980,20 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta reais e vinte centavos).
Relatou que, segundo o comunicado acostado à exordial, o cerne da questão é oriundo de um empréstimo realizado perante uma agência bancária de numeração 4040, localizada no município de Osasco no Estado de São Paulo (empréstimo fraudulento).
Afirmou que mora em Cuiabá/MT, onde também exerce sua profissão autônoma, não tendo obtido empréstimo na cidade de Osasco – SP.
Asseverou ter sido vítima de fraude, sendo utilizado o seu nome indevidamente, o que lhe causou diversos danos, uma vez que não consegue realizar operações, como compras e financiamentos, tendo ficado impossibilitada de realizar a compra de um veículo automotivo.
Requereu em sede de tutela antecipada que o requerido excluísse e se abstivesse de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Assim, diante dos diversos danos causados, requereu a declaração de inexistência dos débitos que ensejaram a negativação do seu nome, bem como o ressarcimento pelos danos morais sofridos.
O douto magistrado singular julgou procedente a ação, consoante relato já exposto.
Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.
Pois bem.
Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão da existência de contrato bancário, em que houve a negativação do nome da autora/apelada no cadastro de inadimplentes.
Sobre a relação discutida neste processo, cito julgado repetitivo do STJ, in verbis:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. [...] PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. [...]
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, 2a Seção, REsp no 1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 12/08/2009, DJe 16/11/2010) (g.n.).
Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada existência de relação jurídica incumbe à parte requerida, ora apelante, bem como a comprovação da legalidade do débito.
In casu, a sentença julgou procedente a ação, declarando a inexistência do contrato e do débito gerado pelo banco requerido, condenando a instituição financeira/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.
Vejamos os fundamentos expostos na sentença, em que bem esclareceu a questão dos autos, in verbis:
“[...] Afirmou a requerente que seu nome foi incluso junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido, entretanto, que nunca contratou com o mesmo, e que o requerido negativou seu nome indevidamente por uma dívida supostamente vencida em 04/04/2018 no valor de R$ 53.980,20.
Pediu o reconhecimento da inexistência do débito, a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, argumentando o dever de reparar e o ressarcimento por danos morais.
Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Conforme decisão de Id 14411382 tenho como incidente o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o ônus probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica da requerente.
Afirma a requerente que o banco requerido promoveu a negativação indevida de seu nome, não tendo contratado empréstimo.
Tendo postulado o banco pela desconsideração da defesa apresentada no Id 15382628, apresentou na petição de Id 15383218 nova contestação.
[...]
Apesar dos argumentos do banco, tenho que o pleito da requerente merece acolhimento.
Com efeito, apesar de alegar a inexistência de dano moral, o banco não trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, comprovando o empréstimo realizado, ensejando diante de inadimplência a negativação do nome da autora.
Assim, entendo que o banco requerido não se desincumbiu de demonstrar ser devida a restrição realizada no nome da autora, não trazendo nenhuma prova do fato modificativo ou extintivo alegado em sua defesa, conforme preceitua o art. 373, II do Código Processual Civil.
Ainda nesse sentido, consigno que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, inciso VIII, prevê a inversão do ônus da prova, de forma a facilitar a defesa do consumidor em juízo, parte mais fraca nas relações de consumo, e que se encontra em situação desvantajosa diante das grandes empresas, de modo que se impõe, no presente caso, a sua aplicabilidade.
Ademais, impõe-se ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva, diante da possibilidade de violação do sistema, que só pode ser ilidida nos casos do § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder pelos danos advindos da falha na prestação do serviço.
[...]
Ante os motivos supra e à míngua da comprovação de fatos extintivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (CPC, art. 373, II), concluo que à autora assiste razão, motivo pelo qual se impõe a manifestação deste Juízo no sentido da procedência do pedido por ele formulado, de declaração de inexistência de suposto débito que deu origem à restrição existente no CPF da autora.
Dos danos morais
Pleiteia ainda a requerente indenização por danos morais pela cobrança indevida de contrato e débito que não contraiu.
Segundo Yussef Said Cahali, dano moral é ‘tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado’.
A sistemática adotada pelo nosso ordenamento jurídico prescreve que a prova de dano moral autônomo ou puro, isto é, desvinculado ao dano material, se satisfaz com a demonstração da ocorrência do ato ilícito, que originou a ofensa extrapatrimonial.
Concebido como uma violação aos direitos da personalidade, o dano moral não exige demonstração paupável, haja vista ser um direito imaterial, abstrato, razão pela qual existe in re ipsa, conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:
‘Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis facti, que decorre das regras da experiência comum. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 6a Ed. Editora Malheiros. São Paulo, 2005).’
Neste sentido, tem-se que a indenização por danos morais, como registra a boa doutrina e a jurisprudência, há de ser fixada tendo em vista dois pressupostos fundamentais, a saber, a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar-se a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação, o que implica o adequado exame das circunstâncias do caso, da capacidade econômica do ofensor e a exemplaridade - como efeito pedagógico - que há de decorrer da condenação.
No caso dos autos, a prova do ato ilícito é a cobrança de um contrato e a inclusão de seu nome junto ao cadastro dos órgãos de restrição ao crédito por um débito que não contraiu.
Esta posição é pacífica há muito nos tribunais superiores, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, que assim já decidiu: ‘A concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re ipsa), não havendo que se cogitar da prova do prejuízo’ (REsp no 23.575-DF, Relator Ministro César Asfor Rocha, DJU 01/09/97). ‘Dano moral - Prova. Não há que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que os ensejam (...)’ (REsp no 86.271-SP, Relator Ministro Carlos A. Menezes, DJU 09/12/97).
Portanto, diante da cobrança ilegal feita pelo requerido, entendo como cabível os danos morais, de acordo com remansosa jurisprudência pátria.
[...]
De outro lado, é indubitável que, ante a ausência de previsão legal expressa, regular um montante justo e equitativo para satisfação decorrente de dano moral puro constitui árdua função a ser exercida pela atividade jurisdicional.
A fim de nortear o Estado-juiz em seu mister de arbitrar o quantum justo como satisfação dos padecimentos morais, o sistema jurídico pátrio prescreve critérios específicos para aferir e valorar, por aproximação, o montante reparatório adequado. São as denominadas pautas de mensuração de dano moral, tais como, o grau de reprovação da conduta lesiva e a intensidade e durabilidade do dano sofrido.
De tal modo, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra mais consentânea e adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido pela autora, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. [...]” (ID no 39305617) (g.n.).
Como se nota, não se desincumbiu de seu ônus o requerido/apelante, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” (g.n.).
Nestes termos, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à negativação do nome da autora/apelada, de forma indevida e por contrato inexistente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à declaração de inexistência do débito e a condenação do requerido/apelante em indenização por danos morais.
Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO EXCESSIVO - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA DAQUILO QUE A PARTE DEIXOU DE GANHAR - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu provar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova, mesmo se tratando de pessoa jurídica. Se o montante indenizatório fixado supera o que tem estabelecido este Tribunal, deve ser reduzido. Não comprovado o quanto deixou de ganhar por culpa do réu, é descabida a condenação em lucros cessantes.” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0003611-35.2016.8.11.0028, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) (g.n.).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que a cobranças irregular, bem como a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade. 2. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. [...]” (TJMT, 4a Câmara de Direito Privado, N.U 0018530-78.2014.8.11.0002, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (g.n.).
“Recurso Inominado: 1004626-90.2018.8.11.0015 Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT Recorrente: FABIANA SABINO DA SILVA Recorrido: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 21/11/2019 EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações. 3. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor. 4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. [...]” (TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1004626-90.2018.8.11.0015, Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, j. em 21/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) (g.n.).
Com essas considerações, de se manter a sentença, no tocante à declaração de inexistência do débito discutido neste feito, já que não se mostra legítima a cobrança do valor apontado no cadastro de inadimplentes, não sendo a hipótese de exercício regular de direito.
Portanto, se a parte recorrente quedou-se inerte em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da autora, ou seja, como a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório, não há falar em legitimidade da cobrança do débito em questão e tampouco escusa que possa afastar sua responsabilidade na inscrição indevida do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, no alto valor de R$ 53.980,20 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta reais e vinte centavos), prejudicando sua imagem, conforme se vê nos ID’s no 39305469 e no 39305470, fazendo assim jus a apelada a indenização por danos morais.
Assim, não há falar-se em ocorrência de meros aborrecimentos à requerente, a qual precisou ingressar com a ação para a retirada da negativação indevida (ID no 39305471), sendo o dano moral presumido, que se dá in re ipsa.
Nesse sentido:
“[...] ‘A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.’ (STJ – REsp 994.253/RS). [...]“ (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0002040-41.2015.8.11.0003, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2016, DJE 10/05/2016) (g.n.).
No que tange à alegação de que a verba da indenização por danos morais é excessiva se comparada à extensão do dano alegado, não prospera a tese recursal.
Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.
3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar.
Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC No 8517/2018, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).
“[...] A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais.
A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito.
Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.” (TJMT, 2a Câmara Cível de Direito Privado, RAC No 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).
Portanto, considerando o grau de culpa da parte requerida que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.
Assim, não assiste razão ao banco/apelante no tocante à alteração do valor dos danos morais, pois, analisando as circunstâncias do caso, não há dúvida de que foi arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida a sentença.
Por derradeiro, o recurso não se mostra protelatório ou sem embasamento jurídico ao ponto de haver condenação por litigância de má-fé, consoante alegado pela parte recorrida, sendo possível extrair as reais razões do recorrente em relação à insurgência contra a sentença objurgada.
Sobre o conceito de litigante de má-fé, não se deve olvidar que:
“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito.” (in “Código de Processo Civil Comentado”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 16a ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 454).
In casu, não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, pois não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.
Logo, não há que se falar em condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 a 81, todos do CPC/15.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocraticamente ao recurso para manter in totum a sentença recorrida, inclusive, em relação aos honorários advocatícios já fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora